Tribunal: TJBA
Processo: 8007467-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007467-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA

Advogado(s)
:
JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA

AGRAVADO: DERCILIO CASTELO BRANCO FILHO

Advogado(s)
:
CAIO ALMEIDA MONTEIRO REGO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Jorge Augusto Barbosa Moura contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Dercilo Castelo Branco Filho. Alega o embargante erro material e omissão na fundamentação do acórdão anterior.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material no relatório quanto à identificação dos embargantes anteriores; e (ii) saber se houve omissão quanto à ausência de manifestação sobre os critérios legais de atualização do título executivo.

III. Razões de decidir
Verifica-se erro material no relatório do acórdão, que incorretamente indicou a parte embargante anterior. Correção necessária, sem implicar modificação no resultado do julgamento.
A decisão embargada não incorreu em omissão relevante, pois enfrentou suficientemente os argumentos capazes de, em tese, alterar a conclusão do julgado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
O argumento relativo à ausência de critérios expressos no título executivo sobre correção monetária e juros de mora não evidencia omissão, pois a interpretação da norma aplicável no tempo rege o ato (tempus regit actum), sendo correta a aplicação da lei vigente a cada período.

IV. Dispositivo
Embargos de declaração acolhidos parcialmente, exclusivamente para correção de erro material no relatório, sem efeitos infringentes.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8007467-05.2025.8.05.0000.2.ED, tendo, como Embargante,
DERCILIO CASTELO BRANCO FILHO
e, como Embargado,

JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E
ACOLHER EM PARTE
ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA